Tribunal: STF
Processo: HC 217087
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR AO INÍCIO DE VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.6.202, por Sônia Mara Falcão, em benefício de Luiz Roberto Falcão, dirigido ao “Presidente do Superior Tribunal Federal” e “tendo como Autoridade Coatora, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, na Apelação Criminal tombada sob nº 0018065-02.2018.8.16.0031” (sic, fl.1, doc. 1).



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente responde a quatro inquéritos policiais e a treze ações penais na Primeira, Segunda e Terceira Varas Criminais de Guarapuava/PR, “pela prática de delitos de apropriação indébita, estelionato e extorsão em face de seus clientes/vítimas”, tendo sido condenado em primeira e segunda instâncias em ao menos três delas (Processos ns. 10907-90.2018.8.16.0031; 14101-11.2018.8.16.0031 e 0018065-02.2018.8.16.0031 – fls. 10-11, doc. 8).



    3. Infere-se dos documentos juntados pretender-se impugnar, na presente impetração, condenação imposta ao paciente, em 14.10.2019, pela Segunda Vara Criminal de Guarapuava/PR, à pena de dois anos e oito meses de reclusão em regime aberto, por infração ao caput do art. 171 do Código Penal (Processo n. 0018065-02.2018.8.16.0031 – fls. 106-123, doc. 2). 



    4. Em 6.4.2020 o Tribunal de Justiça do Paraná manteve a sentença condenatória em acórdão com a ementa seguinte:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. NULIDADE. INCLUSÃO DE ELEMENTOS NÃO CONSTANTES DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA LASTREADA EM VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA. VALIDADE. PROVAS HARMÔNICAS E SEGURAS PARA MANTER A CONDENAÇÃO. PENA-BASE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. AUMENTOS PROPORCIONAIS E ADEQUADOS. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “H” DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES QUE PODEM SER RECONHECIDAS, MESMO QUANDO NÃO DESCRITAS NA DENÚNCIA. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE E PENA DE MULTA READEQUADAS, DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO DESPROVIDO, COM READEQUAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA, DE OFÍCIO.” 



    5. Rejeitados os três embargos declaratórios opostos pela defesa, foram interpostos recursos especial e extraordinário, cuja inadmissão na origem ensejou a interposição de Agravo no Recurso Especial (AREsp n. 1.847.945/PR), não conhecido por vícios processuais pelo Superior de Tribunal de Justiça (doc. 12), com trânsito em julgado em 4.3.2022, após a interposição de diversos recursos internos. O Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra a inadmissão do recurso pelo Tribunal de origem foi autuado neste Supremo Tribunal como Agravo no Recurso Especial n. 1.379.464/PR, de minha relatoria, cuja negativa de seguimento foi confirmada pela Primeira Turma em 8.6.2022, com trânsito em julgado certificado em 15.6.2022, com baixa à origem em 22.6.2022. 



    6. Na presente impetração, aponta-se, expressamente, como autoridade coatora “a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, na Apelação Criminal tombada sob nº 0018065-02.2018.8.16.0031”, juntando-se peças referentes ao Agravo no Recurso Especial n. 1.847.945/PR (doc. 12) e ao Habeas Corpus n. 698.380/PR, ambos de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça (doc. 4).



    Sustenta-se “(i) a nulidade processual na fase do artigo 402 do CPP na diligência requerida às fls. 215; (ii) nulidade da fase 400 do CPP, (iii) error in procedendo na valoração de elementos não constante dos autos em prejuízo do paciente, (iv) a aplicação retroativa da Lei 13.964/19 e declarar extinta a punibilidade do Paciente pela decadência ou, subsidiariamente, determinar a intimação da vítima para oferecer a representação no prazo de 30 dias, sob pena de decadência, e (v) atipicidade da conduta ilícita. Dessarte, é caso de conhecimento da presente ação constitucional, em homenagem à garantia fundamental à tutela jurisdicional eficaz (CF/88, art. 5.º, XXXV)”. 



     Estes o requerimento e o pedido:



    “a) conceder de medida liminar, a fim de se determinar o sobrestamento do trânsito em julgado da do acórdão Estadual nº 0018065-02.2018.8.16.0031, até o julgamento de mérito deste habeas corpus; b) No mérito, seja concedida a ordem para se reconhecer a nulidade do ato coator, a fim de que, em observância a questão prejudicial de mérito, de tudo nos termos do artigo 38, 400, 402, todos do Código de Processo Penal, e ao dispositivo do artigo 171, § 5º do Código Penal e artigo 103 do Código Penal” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Apesar de a impetração indicar Tribunal estadual como autoridade coatora, portanto não sujeita à competência originária deste Supremo Tribunal (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República), tem-se pela argumentação apresentada e peças juntadas, que o presente habeas corpus impugna as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo no Recurso Especial n. 1.847.945/PR (doc. 12) e no Habeas Corpus n. 698.380/PR, ambos de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    9. Analisando os dados constantes dos autos se tem que, quanto ao Agravo no Recurso Especial n. 1.847.945/PR, a defesa busca a nulidade de acórdão pelo qual desprovido o agravo regimental, mantendo-se a decisão questionada de desprovimento do agravo em recurso especial por óbice processual. Entretanto, é pacífica a orientação jurisprudencial de que as questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.  (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    10. Descabe, assim, cogitar do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se referiria a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, no tocante à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão. 



    11. Em relação ao Habeas Corpus n. 698.380/PR, o ato coator indicado é decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal, pela qual não conhecida a impetração em 2.5.2022.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). (…) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator.



    13. As suscitadas nulidades processuais referentes ao indeferimento de diligência requerida pela defesa e ao alegado vício no interrogatório do acusado (arts. 400 e 402 do Código de Processo Penal) não foram arguidas antes nem analisadas nas instâncias antecedentes, sendo incabível seu exame nesta oportunidade, para se evitar inadmissível supressão de instância. Extrai-se da decisão monocrática proferida no Habeas Corpus n. 698.380/PR:



    “No que tange às duas primeiras alegações do impetrante/paciente – (a) a nulidade processual na fase do artigo 402 do CPP na diligência requerida às fls. 215; (b) nulidade da fase 400 do CP –, verifico que tais temas não foram examinados pela Corte local, nem no julgamento do recurso de apelação, tampouco nos sucessivos embargos de declaração opostos pela defesa. 



    Com efeito, não obstante os fundamentos trazidos pela combativa defesa, se o tema não foi efetivamente debatido pelo Tribunal de origem, esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal” (fls. 50-51, doc. 13). 



    14. Quanto à alegada necessidade de representação da vítima do crime de estelionato, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal tem entendimento de que o § 5º do art. 171 do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, tem aplicação retroativa aos crimes cometidos antes de sua vigência, desde que ainda não oferecida denúncia:



    “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/19 ("PACOTE ANTICRIME"). IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES DE OFERECIMENTO DA DENÚNICA JÁ REALIZADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL APLICÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL A PREVER A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Excepcionalmente, em face da singularidade da matéria, e de sua relevância, bem como da multiplicidade de habeas corpus sobre o mesmo tema e a necessidade de sua definição pela PRIMEIRA TURMA, fica superada a Súmula 691 e conhecida a presente impetração. 2. Em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no § 5º do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira ‘condição de procedibilidade da ação penal’. 3. Inaplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo. 4. A nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público.5. Inexistente, no caso concreto, de ilegalidade, constrangimento ilegal ou teratologia apta a justificar a excepcional concessão de Habeas Corpus. INDEFERIMENTO da ordem” (HC n. 187.341, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.11.2020).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 180.421, Relator o Ministro Edson Fachin, a Segunda Turma orientou-se no sentido de ter esse dispositivo legal aplicação retroativa aos crimes cometidos antes de sua vigência, mesmo em casos em que oferecida denúncia pelo Ministério Público. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTIÇA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL NÃO CONFIGURADAS. FATOS E PROVAS. LEI 13.964/2019. ART. 171, § 5º, CP. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. REPRESENTAÇÃO. DISPENSA DE MAIOR FORMALIDADE. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. RENÚNCIA TÁCITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A rejeição da denúncia é providência excepcional, viável somente quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa para ação penal, aspectos não compreendidos no caso sob análise. Precedentes. 2. A expressão ‘lei penal’ contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 3. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). 4. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 5. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art. 3º do Código de Processo Penal. 7. No caso concreto, o paciente e a vítima celebraram termo de quitação no qual consta que o ofendido ‘dá ampla, geral e irrestrita quitação’ ao paciente e que aquele obriga-se a aditar a ocorrência policial para informar esse fato à autoridade policial. Essa circunstância traduz renúncia tácita ao direito de representação por se tratar de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. 8. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para determinar o trancamento da ação penal por falta de condição de procedibilidade”.



    15. Considerando que a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor em 23.1.2020 e a denúncia foi recebida em 7.12.2018, seria necessário, na espécie, adentrar na discussão sobre a retroação daquele diploma legal, examinando a possibilidade de aplicação ao caso do disposto no § 5º do art. 171 do Código Penal, especialmente pelo apontado entendimento divergente entre as Turmas deste Supremo Tribunal.



    16. Na espécie em exame, o ofendido manifestou interesse na persecução penal antes mesmo do início de vigência da Lei n. 13.964/2019, lavrando boletim de ocorrência e prestando depoimento na fase inquisitorial e em juízo.



    Extrai-se das peças informativas do inquérito e dos demais documentos constantes dos autos ter a vítima do crime de estelionato se dirigido à autoridade policial e formulado representação formal, com abertura de inquérito (fls. 56-60, doc. 4), além de ação indenizatória no juízo cível (fls. 70-74. doc. 4)



    A sentença condenatória penal também evidencia que, em juízo, após recebida a denúncia e retomado o curso do processo, a vítima reafirmou o alegado na fase inquisitorial, acrescentando detalhes do crime e os procedimentos por ela adotados, demonstrando sua intenção de que o acusado fosse processado (fls. 111-113, doc. 2).



    17. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que a representação do ofendido no crime de ação penal pública condicionada prescinde de formalidade, sendo inequívoca a manifestação de interesse da vítima na apuração do fato criminoso, como na espécie.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES DO STF. DOCUMENTOS CONTANTES DOS AUTOS IDÔNEOS E SUFICIENTES PARA DEFLAGRAR A AÇÃO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    II – O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que ‘a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos’ (Inquérito 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber). 



    III – A ocorrência policial lavrada a partir da prisão em flagrante dos acusados, os termos de depoimentos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial e os exames de corpo de delito configuram-se documentos idôneos à deflagração da ação penal, para a qual são dispensadas maiores formalidades. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.231-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.4.2020).



    “HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. O fato de a decisão individual, existente quando da impetração, haver sido substituída por pronunciamento de Colegiado no mesmo sentido não prejudica o habeas corpus. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. A representação da vítima nos crimes sexuais prescinde de formalidade, bastando a demonstração da inequívoca intensão de ver o ofensor submetido à persecução penal” (HC n. 108.043, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13.4.2018).



    “DEPUTADO FEDERAL. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA (ART. 140 CP). REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. OFENSA AO ARTIGO 44 DO CPP. INEXISTÊNCIA. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL NÃO CONFIGURADA. OFENSAS RECÍPROCAS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO OFENDIDO. RETORSÃO IMEDIATA. PERDÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 



    1. A representação do ofendido é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos (INQ 3438, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/2/2015). Preliminar de ofensa ao art. 44 do CPP rejeitada. (…)” (AP n. 926, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.12.2016).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Assédio Sexual. Representação feita mediante o comparecimento da vítima à delegacia para registrar a ocorrência. 4. Jurisprudência desta Corte no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento” (RHC n. 123.086, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.10.2014).



    No voto condutor do antes mencionado Habeas Corpus n. 180.421, o Ministro Edson Fachin salientou:



    “(…) a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades (HC 77576, Relator(a): NELSON JOBIM, Segunda Turma, julgado em 02/02/1999, DJ 01-06-2001 PP-00077 EMENT VOL-02033-03 PP-00473; HC 108043, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 20/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 12- 04-2018 PUBLIC 13-04-2018, dentre outros). Nesse contexto, quando presente a inequívoca vontade da vítima no sentido de ter interesse na persecução criminal do acusado, não vislumbro óbice no prosseguimento do regular do feito”.



    18. Presente nos autos inequívoca manifestação de vontade do ofendido no sentido de buscar a persecução penal, formulada antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não se há cogitar de decadência do direito de representação.



    19. Quanto ao alegado “error in procedendo na valoração de elementos não constante dos autos em prejuízo do paciente”, sustenta-se que, ao mencionar parte de sentença proferida no Juízo Cível, a juíza sentenciante teria deixado de observar o contraditório e a ampla defesa, tornando-se viciada a decisão.



    Extrai-se, contudo, do voto condutor do acórdão da apelação inexistência de prejuízo à defesa, por ser conhecido o documento mencionado e também porque a condenação não estava nela fundamentada, firmando-se farto acervo probatório dos autos. Tem-se no julgado:



    “Em que pesem os argumentos defensivos, não vislumbro qualquer mácula capaz de conduzir à anulação da sentença proferida. Primeiramente, como bem pontuado pelo douto Promotor de Justiça em suas contrarrazões de recurso, a ‘sentença do referido processo foi juntada aos autos, na qual constava que o recorrente afirmou fatos contraditórios em seus depoimentos e petições (mov. 14.9). O recorrente tinha conhecimento desse documento juntado aos autos, sendo lembrado na alegação final que o recorrente se contradizia em suas declarações’. Ademais, cumpre-se destacar que, consoante artigo 563 do Código de Processo Penal, ‘nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’. Assim, a nulidade, quando aventada, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, haja vista ter por fundamento o princípio da instrumentalidade das formas, introduzido pelo princípio pas de nullité sans grief. 



    Contudo, no caso em comento, conforme se verá, a decisão condenatória foi lastreada no conjunto probatório constante dos autos, inexistido qualquer prejuízo concreto à defesa. (...) 



    Portanto, não se observando qualquer prejuízo à defesa do apelante, não há que se falar em nulidade da sentença nos termos do artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal e Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal”. 



    No mesmo sentido, a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, na decisão proferida no Habeas Corpus n. 698.380/PR:



    “Com efeito, conforme foi consignado pela Corte local, os elementos não constantes dos autos quando da prolação da sentença mencionados pela defesa não integram o arcabouço probatório dos autos e não foram utilizados como ratio decidendi no juízo de culpabilidade que recaiu sobre a pessoa do réu, o qual foi condenado pelo crime tipificado no art. 171, caput, do Código Penal, com base em provas construídas durante a instrução criminal, sob a ótica do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não se vislumbra o efetivo prejuízo suportado pelo acusado em razão da menção feita pelo Juízo sentenciante de parte de sentença proferida no Juízo Cível” 
(fls. 54-55, doc. 13). 



    20. No que se refere à alegada “atipicidade da conduta ilícita”, tem-se que a sentença condenatória e o acórdão de julgamento da apelação da defesa concluíram pela procedência da acusação contra o paciente, descrita na denúncia nos termos seguintes:



    “No dia 09 de agosto de 2011, o denunciado, Luiz Roberto Falcão, advogado, foi contratado pela vítima, Lauto Nunes dos Santos, para ajuizar uma ação de execução de atrasados, vinculados ao processo de pedido de benefício previdenciário junto ao INSS. A ação foi ajuizada pelo denunciado junto a Vara Federal de Guarapuava e o pedido de ação foi julgado procedente, rendendo à vítima o valor de R$ 34.766,68 (trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos). Entretanto, o denunciado, voluntariamente, com prévio conhecimento da ilicitude de sua conduta, entrou em contato com a vítima e exigiu, indevidamente, que ela efetuasse um depósito em seu favor no valor de R$ 34.096,40 (trinta e quatro mil e noventa e seis reais e quarenta centavos), afirmando que o valor recebido da ação estava incorreto, devendo a vítima depositar o montante acima indicado na conta do denunciando, o qual devolveria ao INSS e providenciaria que o INSS depositasse o valor correto à vítima. No dia 13 de maio de 2014, a vítima efetuou o depósito do valor referido na conta do denunciado, conforme exigido pelo denunciado. Contudo, quando a vítima reclamava para o denunciado o novo valor, que deveria ser depositado pelo INSS, o denunciado, objetivando obter vantagem ilícita em desfavor da vítima, não restituía a vítima o valor que indevidamente tinha sido depositado e em informava o novo depósito pelo INSS, mantendo ela em erro, o denunciado tinha o pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta, mas, mesmo assim, induziu e manteve em erro a vítima, mediante fraude de que o valor auferido da ação estava errado e por isso deveria devolver o montante recebido, o denunciado obteve para si vantagem ilícita e indevida em prejuízo da vítima, mantendo ela em erro” 
(fls. 132-133, doc. 8) 



    Em decisões minuciosas, as instâncias ordinárias examinaram os elementos fáticos do caso e refutaram as alegações defensivas, assentando a materialidade e autoria do delito e concluindo perfazer a conduta do acusado o tipo penal previsto no caput do art. 171 do Código Penal. Tem-se no acórdão da apelação pelo Tribunal de origem:



    “- Absolvição por ausência de provas 



    Consigne-se que a materialidade restou devidamente comprovada através do Boletim de Ocorrência (mov. 14.2); contrato de honorários (mov. 14.5); recibo (mov. 14.6); sentença cível (mov. 14.9); comprovante de depósito (mov. 14.23); bem como pelos demais elementos probatórios colhidos no bojo da instrução processual. A autoria também restou devidamente evidenciada por meio das provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ao ser interrogado judicialmente, o apelante disse que (…)



      No entanto, a versão do recorrente encontra-se isolada dos demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual. A vítima Lauro Nunes dos Santos, ao ser ouvida em juízo, confirmou as declarações prestadas na fase de inquérito, afirmando que (…)



    À guisa de fundamentação, extraio trecho do parecer da Procuradoria de Justiça, que adoto como fundamento de minha convicção: 



    ‘A conduta aqui detalhada se amoldou formalmente e materialmente ao delito de estelionato, eis que, com a promessa de que devolveria o dinheiro ao INSS para que fosse obtido o valor correto, angariou vantagem indevida em prejuízo alheio, vez que não devolveu os valores à vítima’. E prossegue: ‘Ademais, a alegação de que a vítima juntou um documento que afirma ter recebido os valores do Apelante não merece ser levada em consideração, uma vez que, conforme depoimentos da vítima e de seu filho, aquele é uma pessoa simples, de pouco estudo e toma remédios controlados, sendo que não tinha conhecimento de nada do que estava acontecendo, tampouco do processo, fazendo tudo aquilo que o Apelante lhe pedia, sem maiores questionamentos, em virtude da confiança que tinha depositado em seu defensor’. 



    Assim, como bem fundamentado pela